Tribunal: TJSP
Processo: 1006914-14.2023.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedido de repetição de indébito c/c pedido de dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso
provido. Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados, com determinação.